Tribunal: TJDFT
Processo: 0722820-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. SISTEMA PJE. CADASTRAMENTO UNIFICADO. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde, visando a declaração de nulidade de citação eletrônica realizada no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), ao argumento de que a citação foi encaminhada para CNPJ diverso daquele cadastrado como responsável pelo recebimento de publicações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a citação realizada por meio do sistema de parceria eletrônica do PJe, utilizando o CNPJ indicado na petição inicial como sendo da matriz da ré, ocorreu de forma válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria GC 140/2018, que regulamenta o cadastramento de empresas para recebimento de citações e intimações no PJe no âmbito do TJDFT, determina que empresas públicas ou privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, devem cadastrar-se obrigatoriamente no sistema eletrônico, podendo optar pelo cadastramento unificado ou individual para suas filiais.
4. No cadastramento unificado, todas as publicações relacionadas às empresas vinculadas serão encaminhadas ao CNPJ principal indicado no sistema PJe, conforme descrito no Formulário de Acesso ao PJe.
5. A apelante optou pelo cadastramento unificado, e o CNPJ no 29.309.127/0001-79, correspondente à matriz e indicado pela autora, aparece vinculado ao CNPJ principal cadastrado para recebimento de publicações. Assim, as publicações realizadas no sistema eletrônico em desfavor da unidade matriz podem ser acessadas por meio do CNPJ principal indicado, no caso, o CNPJ no 29.309.127/0074-24.
6. A citação eletrônica foi realizada de forma regular e válida, conforme regulamentação aplicável e o próprio cadastro unificado realizado pela apelante no PJe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Portaria GC 140/2018, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso apresentado.
(k)